Tribunal: TJSP
Processo: 2221213-83.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Acórdão que negou provimento ao recurso da autora e deu provimento em parte ao recurso do réu para reformar em parte a r. sentença, mantendo a determinação de desocupação do imóvel pela autora, afastando, contudo, o seu direito de retenção, por não haver benfeitorias a serem indenizadas, bem como o pedido de ressarcimento dos valores pagos a

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Acórdão que negou provimento ao recurso da autora e deu provimento em parte ao recurso do réu para reformar em parte a r. sentença, mantendo a determinação de desocupação do imóvel pela autora, afastando, contudo, o seu direito de retenção, por não haver benfeitorias a serem indenizadas, bem como o pedido de ressarcimento dos valores pagos a título de prestação de financiamento imobiliário e IPTU – Desconstituição do julgado sob o fundamento de erro de fato consistente na ausência de apreciação adequada do depoimento pessoal prestado pelo réu nos autos da ação de reintegração de posse – Não cabimento – Situação que não se enquadra na hipótese prevista no art. 966, VIII e parágrafo 1o, do CPC – Questões relacionadas à suposta necessidade de indenização da autora pelas benfeitorias realizadas no imóvel e ressarcimento de valores despendidos com o pagamento das prestações do financiamento imobiliário e IPTU que foram controvertidas e amplamente discutidas nos autos da ação de reintegração de posse, além de terem sido objeto de pronunciamento jurisdicional – Discordância da autora quanto à valoração das provas que não pode ser externada por meio de ação rescisória, que não é sucedâneo recursal – Precedentes – Realização de benfeitorias e pagamento de IPTU e de prestações do financiamento imobiliário que são comprovados mediante a exibição de recibos e comprovantes de pagamento, não bastando a mera afirmação lançada no depoimento pessoal do réu – Erro de fato não verificado – Ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo – AÇÃO RESCISÓRIA extinta, sem a apreciação do mérito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Direito Privado
Registro: 2020.0000719387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2221213-83.2019.8.26.0000, da Comarca de Carapicuíba, em que é autora
ASTROGILDA CARLOS DE ALBUQUERQUE, é réu RENO NASCIMENTO.
ACORDAM, em 8o Grupo de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram extinto o
processo. V. U. Sustentou oralmente o advogado Reno Vinicius Nascimento
OAB/SP 313.137", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente), COUTINHO DE ARRUDA, MENDES
PEREIRA, ELÓI ESTEVÃO TROLY, JOVINO DE SYLOS E SIMÕES DE
VERGUEIRO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Direito Privado
Ação Rescisória no 2221213-83.2019.8.26.0000 - Carapicuíba - Voto no 07560
Página 2 de 12
Voto no 07560
Ação Rescisória no 2221213-83.2019.8.26.0000
Autora: ASTROGILDA CARLOS DE ALBUQUERQUE
Réu: RENO NASCIMENTO
AÇÃO RESCISÓRIA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE Acórdão que
negou provimento ao recurso da autora e deu provimento em parte ao
recurso do réu para reformar em parte a r. sentença, mantendo a
determinação de desocupação do imóvel pela autora, afastando,
contudo, o seu direito de retenção, por não haver benfeitorias a serem
indenizadas, bem como o pedido de ressarcimento dos valores pagos a
título de prestação de financiamento imobiliário e IPTU

Desconstituição do julgado sob o fundamento de erro de fato consistente
na ausência de apreciação adequada do depoimento pessoal prestado
pelo réu nos autos da ação de reintegração de posse Não cabimento
Situação que não se enquadra na hipótese prevista no art. 966, VIII e
parágrafo 1o, do CPC Questões relacionadas à suposta necessidade de
indenização da autora pelas benfeitorias realizadas no imóvel e
ressarcimento de valores despendidos com o pagamento das prestações
do financiamento imobiliário e IPTU que foram controvertidas e
amplamente discutidas nos autos da ação de reintegração de posse, além
de terem sido objeto de pronunciamento jurisdicional Discordância da
autora quanto à valoração das provas que não pode ser externada por
meio de ação rescisória, que não é sucedâneo recursal Precedentes
Realização de benfeitorias e pagamento de IPTU e de prestações do
financiamento imobiliário que são comprovados mediante a exibição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Direito Privado
Ação Rescisória no 2221213-83.2019.8.26.0000 - Carapicuíba - Voto no 07560
Página 3 de 12
recibos e comprovantes de pagamento, não bastando a mera afirmação
lançada no depoimento pessoal do réu Erro de fato não verificado
Ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e
regular do processo AÇÃO RESCISÓRIA extinta, sem a apreciação do
mérito.
Trata-se
de
AÇÃO
RESCISÓRIA
proposta
por
Astrogilda Carlos de Albuquerque contra Reno Nascimento, com
fundamento no artigo 966, inciso VIII, do Código de Processo Civil, visando
desconstituir o v. acórdão (fls. 21/28), lavrado nos autos da AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE, ajuizada pelo réu em face da autora, que deu
provimento em parte à apelação interposta pelo réu e negou provimento
à apelação interposta pela autora para reformar em parte a r. sentença,
mantendo a determinação de desocupação do imóvel situado na Rua Vitória, no
44, apartamento no 03, Carapicuíba/SP pela autora, e afastando o direito de
retenção, bem como o dever de o réu indenizá-la pelas benfeitorias
alegadamente realizadas no bem ou ressarci-la dos valores despendidos com o
pagamento das prestações do financiamento imobiliário e IPTU do imóvel. Em
razão da sucumbência, cada uma das partes deverá arcar com o pagamento
das custas e despesas processuais despendidas e com os honorários
advocatícios de seus respectivos patronos.
Alega a autora na presente ação (fls. 01/16), em síntese e
em preliminar, que não tem condições de arcar com as custas/despesas
processuais sem comprometer o seu sustento. No mérito, sustenta que o v.
acórdão se fundou em erro de fato e na existência de comodato verbal
realizado entre as partes, fato que impediria a exceção de usucapião alegada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Direito Privado
Ação Rescisória no 2221213-83.2019.8.26.0000 - Carapicuíba - Voto no 07560
Página 4 de 12
pela autora. Alega que, em que pese o réu tenha efetuado o pagamento da
entrada do preço do imóvel, bem como das prestações que se venceram
durante um ano, todas as demais despesas inerentes ao bem, tais como,
parcelas de financiamento imobiliário; condomínio, IPTU; melhoras etc., foram
arcadas pela autora. Aponta que o resultado teria sido diferente se a
Excelentíssima Desembargadora Denise Andréa Martins Retamero e o
magistrado de primeiro grau tivessem observado o teor do depoimento pessoal
do réu, no qual ele afirma que efetuou o pagamento das parcelas de
financiamento imobiliário por um pequeno período e que a autora teria
efetuado o pagamento de diversas parcelas de IPTU. Sustenta que o v. acórdão
rescindendo afastou o direito de a autora ser indenizada pelas benfeitorias
implantadas no imóvel, o que havia sido reconhecido na r. sentença, com base
nos documentos acostados aos autos. Aduz que o réu pretende enriquecer
ilicitamente às custas da autora, sendo necessário o reconhecimento do dever
que a ele incumbe de indenizar a autora pelas benfeitorias implantadas no
imóvel, bem como ressarci-la dos montantes despendidos com o pagamento
das prestações de financiamento imobiliário e IPTU.
Com base em tais argumentos pede a concessão da
justiça gratuita e da tutela antecipada, para determinar a suspensão do
mandado de reintegração de posse referente ao Processo no
0007688-74.2010.8.26.0127, que tramita perante a 1a Vara Cível da Comarca
de Carapicuíba/SP, até que a autora seja indenizada pelas benfeitorias
realizadas no imóvel, bem como a procedência da presente ação, com a
desconstituição do v. acórdão transitado em julgado para que a autora seja
ressarcida pelas benfeitorias e demais pagamentos das despesas afetas ao bem
(fls. 14/16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Direito Privado
Ação Rescisória no 2221213-83.2019.8.26.0000 - Carapicuíba - Voto no 07560
Página 5 de 12
A ação é tempestiva.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Inicialmente, aprecio o pedido de justiça gratuita
formulado pelo autor.
Conforme se depreende dos artigos 98 e 99, parágrafos
2o e 3o, do Código de Processo Civil, a presunção de veracidade da declaração
de pobreza é relativa, admitindo prova em contrário.
Ressalta-se que o artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição
Federal, ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos”, acaba também por impor a
comprovação da necessidade.
Assim, para a concessão do benefício da justiça gratuita
deve-se considerar a declaração de pobreza da parte, no entanto, diante de
qualquer dúvida da veracidade das alegações constantes nela, é permitido ao
magistrado que determine a comprovação do estado de miserabilidade, a fim
de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária.
No caso em tela, o documento juntado aos autos (fl. 19)
demonstra que a autora recebe benefício previdenciário de R$ 1.020,55 (hum
mil e vinte reais e cinquenta e cinco centavos), valor bem inferior a quatro
salários mínimos, critério que, a princípio, utilizamos como parâmetro para a
concessão do benefício, pois, os gastos mensais com moradia, saúde,
vestimenta, alimentação e etc., sobretudo na terceira idade, são altos e
comprometem grande parte, senão a totalidade, da renda dos idosos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Direito Privado
Ação Rescisória no 2221213-83.2019.8.26.0000 - Carapicuíba - Voto no 07560
Página 6 de 12
Logo, tendo em vista os custos de vida atualmente, o
rendimento acima citado indica que a autora pode ser enquadrada como uma
necessitada da assistência judiciária gratuita.
Deste modo, defiro os benefícios da justiça gratuita à
autora.
Superada a questão, passo à análise do mérito.
A autora alega, como fundamento da presente ação, a
ocorrência de erro de fato (artigo 966, inciso VIII, do Código de Processo
Civil), no entanto, não é o que se verifica.
Nos termos do parágrafo 1o do artigo 966 do Código de
Processo Civil, verifica-se a existência de erro de fato “(...) quando a decisão
rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato
efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato
não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se
pronunciado.”.
Pois bem. A autora suscita a ocorrência de erro de fato,
sob o argumento de que bastava uma análise mais atenta do depoimento
pessoal prestado pelo réu nos autos da ação de reintegração de posse para que
se verificasse que ele reconheceu que foi a autora quem efetuou o pagamento
de grande parte das prestações do financiamento imobiliário, bem como das
despesas de IPTU relativas ao bem. Alega, outrossim, que não poderia ter sido
modificada a r. sentença que reconheceu o direito de a autora ser indenizada
pelas benfeitorias realizadas no imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Direito Privado
Ação Rescisória no 2221213-83.2019.8.26.0000 - Carapicuíba - Voto no 07560
Página 7 de 12
Ocorre que a circunstância de a prova dos autos ter sido
valorada de forma diversa daquela pretendida pela autora não enseja, por si só,
a ocorrência de erro de fato, tampouco se presta a embasar o pedido de
desconstituição do v. acórdão rescindendo.
Confira-se, a esse respeito, o escólio de Nelson Nery
Junior e Rosa Maria de Andrade Nery1:
Para que o erro de fato legitime a propositura da ação rescisória, é preciso que
tenha influído decisivamente no julgamento rescindendo. Em outras palavras: é
preciso que a sentença seja efeito do erro de fato; que haja entre aquela e este
um nexo de causalidade (Sidney Sanches. RT 501/25). Devem estar presentes
os seguintes requisitos para que se possa rescindir sentença por erro de
fato: a) a sentença deve estar baseada no erro de fato; b) sobre ele não
pode ter havido controvérsia entre as partes; c) sobre ele não pode ter
havido pronunciamento judicial; d) que seja aferível pelo exame das
provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a
produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo. Porém, o
erro de fato não autoriza a rescisória escorada em eventual “injustiça”
da decisão rescindenda ou mesmo equívoco na qualificação jurídica da
prova ou dos fatos. (negritei)
Conforme se verifica do excerto acima, bem como dos
ditames do artigo 966, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, para que seja
reconhecida a existência de erro de fato apto a ensejar a rescisão do julgado, é
necessário que, além de ele ter sido determinante para a prolação da decisão, a
questão não tenha sido objeto de controvérsia entre as partes, bem como que
não tenha havido pronunciamento judicial a respeito.
1 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade; “Código de Processo Civil Comentado”; 17a edição; São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais; 2.018; p. 2.150.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Direito Privado
Ação Rescisória no 2221213-83.2019.8.26.0000 - Carapicuíba - Voto no 07560
Página 8 de 12
Tais requisitos, contudo, não estão presentes no caso em
apreço.
Isso porque a questão afeta à indenização devida à autora
em virtude das benfeitorias realizadas no imóvel, bem como a suposta
necessidade de ressarcimento dos valores despendidos pela autora com o
pagamento das parcelas do financiamento imobiliário e IPTU referentes ao bem
foram expressamente impugnadas pelo réu e analisadas por este E. Tribunal de
Justiça, no v. acórdão rescindendo. Confira-se:
“Quanto aos pagamentos, propriamente ditos, há verossimilhança na alegação de
Reno, de que os recibos estão de posse da Ré para a comprovação do pagamento
quando da transferência do imóvel. Isto porque comprou o imóvel da irmã da Ré
por meio do famoso 'contrato de gaveta' e a ela devida demonstrar pagamento, já
que junto à COHAB e à Prefeitura era o nome de Elita que constava nos arquivos.
Pouco importa se a Ré acreditava que o bem seria transferido para o nome dos
filhos, pois nada há a indicar tal intento nos autos. Foi o imóvel transferido para o
nome do Autor, porque ele é o proprietário, pois efetuou os pagamentos.
O recurso do autor, por usa vez, comporta acolhida.
Não se há falar em indenização por benfeitorias no imóvel. Não houve
comprovação de qualquer benfeitoria realizada pela Ré. Não foi comprovada
qualquer construção, ou reforma no apartamento. A Ré não trouxe qualquer
comprovante de despesas.
Em razões de Apelação, a Ré inova a pleitear indenização por prestações e
impostos relativos ao imóvel. Porém, não há qualquer prova documental, por
extratos bancários, de que a Ré tenha efetuado pagamento de valor a ele
relativo.” (fls. 26/27)
Portanto, uma vez que as questões trazidas pela autora
na presente ação rescisória foram controvertidas e amplamente debatidas nos
autos da ação de reintegração de posse, além de terem sido expressamente
apreciadas no v. acórdão rescindendo, não se pode cogitar da existência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Direito Privado
Ação Rescisória no 2221213-83.2019.8.26.0000 - Carapicuíba - Voto no 07560
Página 9 de 12
erro de fato alegado pela autora.
Aliás, é importante ressaltar que a ação rescisória não
pode ser ajuizada sob o pretexto da ocorrência de erro de fato, quando, em
verdade, o que se pretende é a mera revisão do posicionamento externado pelo
órgão prolator da decisão rescindenda.
Assim, a insatisfação da autora quanto ao resultado da
demanda deveria ter sido externada como, de fato, o foi por meio do
recurso cabível, haja vista que a ação rescisória não pode servir como
sucedâneo recursal.
Nesse sentido, inclusive, já decidiu este E. Tribunal de
Justiça:
AÇÃO RESCISÓRIA
AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
COMPRA E VENDA DE GELADEIRA

PRETENSÃO RESCISÓRIA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 966, INCISO
VIII, DO CPC/15 AUSÊNCIA DE ERRO DE FATO DESCONTENTAMENTO
COM A DECISÃO PRETÉRITA NÃO É FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A AÇÃO
RESCISÓRIA INSTRUMENTO QUE NÃO SE PRESTA COMO SUCEDÂNEO
RECURSAL
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL COM EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (Ação Rescisória no 2166970-
92.2019.8.26.0000; Rel. Des. Cesar Luiz de Almeida; Comarca: São
Vicente; Órgão Julgador: 14o Grupo de Câmaras da Seção de Direito
Privado;
Data
do
Julgamento:
25/09/2019;
Data
de
Registro:
25/09/2019) (negritei)
AÇÃO RESCISÓRIA AUTOR QUE PRETENDE DESCONSTITUIR SENTENÇA QUE
RECONHECEU VIOLAÇÃO AO DIREITO DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PELO
LOCATÁRIO Alegação de afronta à norma jurídica e erro de fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Direito Privado
Ação Rescisória no 2221213-83.2019.8.26.0000 - Carapicuíba - Voto no 07560
Página 10 de 12
Descabimento Demanda que, em verdade, revela pretensão a reexame
da causa Inadmissibilidade Hipótese não prevista no artigo 966 do
Código de Processo Civil Inadequação da via eleita Indeferimento da petição
inicial
Processo extinto sem resolução de mérito. (Ação Rescisória
2202719-73.2019.8.26.0000; Rel. Des. Walter Exner; Comarca: São
Paulo; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 08/10/2019; Data de Registro: 08/10/2019) (negritei)
AÇÃO RESCISÓRIA COM OBJETIVO DE DESCONSTITUIR ACÓRDÃO QUE MANTEVE
SENTENÇA PROFERIDA EM SEGUNDA FASE DE AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,
HOMOLOGANDO O CÁLCULO DO PERITO JUDICIAL E CONDENANDO A RÉ AO
PAGAMENTO
DE
CERTA
QUANTIA
À
AUTORA
DAQUELA
DEMANDA

Fundamentação no art. 966, VI e VIII, do CPC Irresignação sobre o
laudo pericial contábil já analisada e decidida em dois graus de jurisdição
Inexistência de prova falsa ou erro de fato
Demanda que não se
presta à reanálise das provas, tampouco pode ser utilizada como
sucedâneo recursal
Carência da ação, por falta de interesse de agir

Indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução do mérito. (Ação
Rescisória
2187011-80.2019.8.26.0000;
Rel.
Des.
Gomes
Varjão;
Comarca: São Paulo; Órgão Julgador: 17o Grupo de Câmaras de Direito
Privado;
Data
do
Julgamento:
30/09/2019;
Data
de
Registro:
30/09/2019) (negritei)
Por fim, releva dizer que o pagamento de
despesas/parcelas de financiamento/realização de benfeitorias deve ser
comprovado por meio da exibição dos respectivos recibos e comprovantes de
pagamento, não bastando, para tanto, à míngua de outros elementos, a mera
afirmativa lançada em depoimento pessoal prestado por qualquer das partes,
ainda mais da maneira contraditória e genérica como se deu, perante o Juízo
de 1° grau, na respectiva ação de reintegração de posse. “Verbis” (fls. 96/101):
Juiz: E além desse cinquenta mil o senhor assumiu a prestação?

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Direito Privado
Ação Rescisória no 2221213-83.2019.8.26.0000 - Carapicuíba - Voto no 07560
Página 11 de 12
Reno Nascimento: É, eu assumi a prestação quando eu fui buscar o carnê pra
pagar a prestação ficaria mixaria e eu falei “eu mesmo pago”. E quanto tempo não
sei, o companheiro dela falou “você paga e deixa pra mim como comodato”.
Juiz: O senhor pagou essa prestação?
Reno Nascimento: Paguei e está no processo sem senhora.
(...)
Reno Nascimento: É porque meus filhos estavam morando no local e havia muita
umidade na parede, e ai eu falei “você muda pra lá com as crianças porque não
tem condição de saúde”. E até ela foi com meus filhos. E ela arrumou outro
companheiro e já tinha filhos de outra companheira, e já tinha filho do outro
companheiro. E ele foi também morar lá. E combinamos de ela pagar o
condomínio e luz e pagamento de conta de água.
Juiz: E ela pagou parte, alguma parcela?
Reno Nascimento: Alguma prestação.
(...)
Juiz: O senhor se recorda quantas prestações o senhor pagou?
Reno Nascimento: Paguei um carnê inteiro.
Juiz: O carnê era quanto tempo?
Reno Nascimento: Eu paguei um ano. E no final também paguei algumas
prestações que estavam atrasadas e precisava pra sair a escritura e fui lá e paguei
e documento; está ai no processo.
(...)
Juiz: Eu preciso saber do senhor se ela tinha ficado de pagar condomínio, IPTU?
Reno Nascimento: É IPTU e inclusive atrasou duas vezes.
Juiz: Ela pagou?
Reno Nascimento: Sim IPTU ́s, não, veio carta dizendo que estava no judiciário e
ia pra protesto. Eu fui lá e fiz parcelamento em cinco anos e ela também pagou
parte posterior que também atrasou e fui ameaçado de ir a protesto. E ela pagou
parcelado, e sesse últimos anos eu paguei parcelado na Prefeitura.
Juiz: O senhor sabe que ano esse IPTU? Era que não foram pagos?
Reno Nascimento: Que não foram pagos acho teve dois mil e onze, ela foi lá e
pagou. E dois mil e onze pra trás ela atrasou, tem a documentação no processo. E
dois mil e doze eu paguei também tenho comprovante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Direito Privado
Ação Rescisória no 2221213-83.2019.8.26.0000 - Carapicuíba - Voto no 07560
Página 12 de 12
Por mais essa razão, o erro de fato suscitado pela autora
não pode ser considerado como fundamento da ação rescisória, pois além de
não se enquadrar na descrição contida no artigo 966, parágrafo 1o, do Código
de Processo Civil, também não teria o condão de alterar o julgado.
Dessa forma, ausente pressuposto de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que não presente
algum dos requisitos previstos na hipótese do artigo 966, inciso VIII e
parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, que foi o fundamento utilizado pela
autora para justificar a propositura da presente ação.
Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação
rescisória, sem apreciação do mérito, com fundamento no artigo 485,
inciso IV, do Código de Processo Civil, por não atender aos requisitos do artigo
966, inciso VIII, do mesmo código.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)